Tribunal: TJDFT
Processo: 0751856-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DIVERGÊNCIA NÚMERO CONTRATO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR.
1. Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a tutela será liminarmente concedida com a comprovação da mora, sendo “suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (Tema 1132 STJ).
2. Em relação aos termos da notificação, não basta a coincidência do valor da parcela, o número do contrato em que foi pactuada a alienação fiduciária deve ser corretamente informado de modo a identificar a dívida contraída e prestar a adequada informação ao devedor.
3. A indicação divergente do número do contrato, sem comprovação de que houve a sua alteração, implica invalidade da notificação da mora, razão pela qual a liminar nela fundada deve ser revogada.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.